Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-93.2019.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — REMESSA NECESSÁRIA No 1000752-93.2019.8.11.0005 — CLASSE 199 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE DIAMANTINO
INTERESSADA: ANDERLEIDI DE ALMEIDA MANTHAYA;
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO.
Vistos etc.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 4 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator